Tribunal: TJDFT
Processo: 0746900-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar, se houve, ou não, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente em relação à pretensão à satisfação ao crédito exercido pelo credor, ora agravado.
2. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor.
3. Observe-se que de acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução. Ademais, a partir da análise dos artigos 921, inc. III e 921, §§ 3o e 4o, é possível vislumbrar em que ocasião poderá ocorrer a aludida modalidade de prescrição.
4. Assim, na hipótese de inexistência de bens penhoráveis por parte do devedor poderá haver a suspensão do curso do processo. A aludida suspensão perdurará pelo prazo de 1 (um) ano, permanecendo suspenso, durante esse período, o prazo prescricional. Posteriormente, decorrido o referido lapso temporal sem que o credor se manifeste, terá início o prazo da prescrição intercorrente. 4.1. Além do transcurso do prazo prescricional para a cobrança do título executivo, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor.
5. No caso em deslinde, a pretensão está fundamentada em cheque, razão pela qual deve ser aplicado o prazo prescricional de 6 (seis) meses, nos termos da regra prevista no art. 59 da Lei no 7.357/1985.
6. Com efeito, os elementos probatórios contidos nos autos demonstram que houve o transcurso do prazo de prescrição intercorrente, uma vez que o credor não adotou as medidas consistentes na concretude na satisfação de seu crédito.
7. Recurso conhecido e provido.